Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-05.2020.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004086-05.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 456.516.551-15 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), THAICIANE KETLIN FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.828.291-14 (RECORRENTE), ADAM WHEELER SANTOS ALVES - CPF: 048.887.691-50 (RECORRIDO), ALEXANDRE ALVES LEMOS DE QUEIROZ - CPF: 048.029.151-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004086-05.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Adam Wheeler Santos Alves

Recorrida(s):

Kleber Ribeiro dos Santos

Thaiciane Ketlin Ferreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA REJEITADO. DEPÓSITO EFETUADO PELOS AUTORES NA CONTA BANCÁRIA DO RÉU PARA COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA ACORDADO COM TERCEIRO. AUTORES VÍTIMAS DE GOLPE. ATO ILÍCITO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não merece acolhida a preliminar de extinção do feito em razão do não comparecimento dos autores na audiência de concitação, visto que a ausência foi devidamente justificada.

2. Rejeito a preliminar de ofensa ao contraditório e ampla defesa, posto que suscitada de maneira genérica sem indicação dos fatos ocorridos nos autos que pudessem embasar a pretensão.

3. Os Autores alegam que, em 01/03/2020, efetuaram depósito na conta corrente do reclamado na quantia de R$ 3.760,00 equivalente a 800,00 Euros, visto que a Autora estava se preparando para uma viagem pela Europa e por meio de um grupo na rede social Facebook, tomou conhecimento que um terceiro de nome Daniel Leon Ferreira Pottie, estava vendendo a moeda estrangeira. No entanto, após transferir o dinheiro, imediatamente os autores foram bloqueados do contato que mantinham pelo aplicativo whastapp, não conseguindo mais contato com o Sr, Daniel Leon. Compareceram no dia seguinte na agencia do Banco do Brasil e não conseguiram o estorno do valor, posto que o requerido já havia sacado o dinheiro. Que por meio da investigação realizada pela polícia, tomaram conhecimento dos dados do requerido que se recusou a devolver a importância.

4. Nas razões recursais, o reclamado argumenta que em 02/03/2020, um amigo de nome Aleksander Ataíde da Silva, solicitou o número da sua conta bancária para recebimento da importância de R$ 3.760,00, que seria destinado ao pagamento de despesas com internação e cirurgia do filho da sua amiga de nome Karen Silva Pinheiro. Discorre que sensibilizado com a situação, prontificou-se a aceitar a transferência e sacar a importância para a internação da criança.

5. Os Autores cumpriram o ônus probatório e comprovam a transferência da importância informada na conta bancária de titularidade do Autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Já o requerido, ao assumir a transação de valores em sua conta bancária, deveria ter agido com a devida cautela e verificar a veracidade das informações de terceiro que alegou ser seu amigo. Ainda que fosse verossímil a alegação, inexiste nos autos elementos que indiquem que buscou as providencias cabíveis. Perante os autores, o requerido participou do ato fraudulento ao receber valores em sua conta bancária e sacá-los sem questionar a origem, devendo responder pelos danos materiais causados.

6. Desse modo, deve ser observado o que determina o artigo 884, do Codigo Civil:
aquele que, sem justa causa, se enriquecer às custas de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”.

7. Dano moral é o abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiro que foge ao padrão de habitualidade.

8. quantum indenizatório que não comporta redução pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Incabível o pedido contraposto, porque cabe ao requerido a opção de contratar o profissional para lhe defender, cujas despesas não podem ser supostas pelos autores, e o ressarcimento ventilado não comporta acolhimento pelo juízo.

10.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
:

I – INDEFERIR
as preliminares;
II –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos iniciais, para
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora

e
CONDENAR
a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que
PROPONHO
arbitrar no valor de
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
);
III – CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de
R$ 3.760,00 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS),
nos termos do CDC, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ); e
IV – INDEFERIR
o pedido contraposto.”

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022